Tribunal: TJES
Processo: 0001836-70.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001836-70.2014.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO RAASCH

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A preclusão consumativa impede a rediscussão do mérito após o trânsito em julgado da sentença extintiva, conforme art. 507 do CPC, uma vez que o autor deixou de interpor recurso próprio no prazo legal, limitando-se a apresentar pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal.

2.
A certidão de fl. 207, apontada pelo apelante como cancelada, referia-se unicamente à conclusão dos autos ao magistrado, não ao trânsito em julgado da sentença extintiva, que permaneceu hígido e confirmado pela certidão respectiva.

3.
O despacho que oportunizou a adesão ao acordo homologado na ADPF nº 165/DF constituiu medida de conveniência processual, sem aptidão para reabrir a discussão sobre o mérito já alcançado pela coisa julgada formal nos autos, por ter ocorrido após o trânsito em julgado da sentença extintiva.

4.
A ausência de recurso tempestivo contra a sentença que extinguiu o feito inviabiliza qualquer prosseguimento do cumprimento de sentença.

5.
Recurso conhecido desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSE ROBERTO RAASCH

contra a r. sentença de ID 11137522, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, proposto pelo ora apelante em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, extinguiu o feito em razão da perda do objeto.

Nas razões recursais, acostadas no ID 11137524, o apelante afirma, em síntese, que:
(
I
)
“
Os cálculos de fls. 29/33 estão corretos, visto que se observou os termos da r. sentença transitada em julgado, bem como as alegações levantadas pelo executado devem ser rejeitadas integralmente, levando-se em consideração que não houve impugnação específica, apresentação de planilha ou, cópia de julgado, não atendendo o Banco Apelado quaisquer das hipóteses do Art. 525, do CPC/2015, devendo, assim, prosseguir a execução na forma Lei.
”
(II)
“
a condenação do executado aos ônus sucumbenciais é devida, principalmente porque houve impugnação indevida do Executado, a qual vem sendo agravada pela sua postura de litigante de má-fé
”;
(III)

“Em observância ao teor do r. despacho/decisão de fls. 274/275, item 5, a parte exequente vem explicitou ao
h. Juízo a quo que, o presente feito não foi extinto, tendo em vista que, a certidão de fls. 207 foi tornada sem efeito
(...)
, sendo feita a remessa dos autos a este ínclito Magistrado que, ato contínuo proferiu o r. despacho/decisão de fls. 208/209, dando prosseguimento ao feito”
.

Antes de adentrar no exame do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à lide.

JOSE ROBERTO RAASCH
iniciou a fase de cumprimento de sentença em face do
BANCO
DO BRASIL S/A
pleiteando o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão no ano de 1989, incidentes sobre a caderneta de poupança aberta em seu nome no mês de janeiro/1989.

Alega o apelante que era correntista da caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil – BB durante o plano econômico 89-Verão, como atesta o “
extrato de poupança
” juntado à fl. 34.

Por conta disso, aduz que a coisa julgada que atingiu a sentença proferida na ação civil pública n° 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, alcança a sua situação.

Às fls. 156/158, após apresentada contestação pelo banco requerido (fls. 45/62) e o autor ter deixado transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre a contestação (fl. 155-v), o magistrado primevo prolatou sentença declarando extinto o feito nos termos do art. 783 c/c 485, VI, ambos do CPC, fundamentando que a hipótese dos autos era de liquidação de sentença para apuração de fatos novos e, como não é possível transformar a ação de cumprimento em ação de liquidação – em razão da ação de execução não comportar dilação probatória –, o título executivo é ilíquido, importando na extinção do feito. Ademais, o magistrado condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de declaração de hipossuficiência nos autos.

Certidão de trânsito em julgado da sentença supracitada em 11 de novembro de 2016 à fl. 207.

Ato seguinte, foi proferido despacho (fl. 208) em que o Juiz determinou, por equívoco, a intimação do banco para promover o cumprimento voluntário da sentença e pagamento das custas.

Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias sem o cumprimento do despacho o magistrado determinou a intimação do autor pra se manifestar (fl. 211).

Devidamente intimado, o autor atravessou petitório de pedido de reconsideração acerca do indeferimento da benesse da gratuidade de justiça para que este restasse isento “
do pagamento das custas finais
” (fls. 213/216).

Na sequência foi proferido despacho (fl. 219) em que o magistrado determinou a intimação do autor para informar se pretendia aderir a plataforma de acordos criada através de acordo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n° 165/DF (publicada em 01 de março de 2018, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença dos autos) para pessoas que alegaram prejuízo em razão dos planos econômicos e ajuizaram ações coletivas ou individuais.

Em resposta ao despacho, o autor informou, em 04/12/2020 (fl. 226), que logrou êxito em sua habilitação na plataforma digital, estando pendente a análise da possibilidade de pagamento, pelo que requereu a suspensão do feito até a comprovação de pagamento.

Despacho, em 22/11/2021 (fl. 230), determinando a intimação do autor para informar se foi concretizado o acordo extrajudicial, vez que decorrido quase um ano da petição que pugnou pela suspensão do processo.

Em resposta ao despacho o autor informou (fls. 231/232) que a possibilidade de acordo ainda estava pendente de análise, pelo que requereu a intimação do banco executado para dar regular andamento ao acordo, sendo deferido pelo magistrado à fl. 253.

O
BANCO DO BRASIL S/A
, em resposta a intimação (fls. 255/256), alegou que o autor nunca realizou a habilitação na plataforma, requerendo, alternativamente, o prazo de 60 (sessenta) dias para realizar as tratativas internas e administrativas quanto a possibilidade de acordo, razão pela qual foi determinada a intimação do autor (fl. 260), que afirmou ter realizado a habilitação na plataforma desde 03/12/2020 e requereu pelo regular prosseguimento do cumprimento de sentença com penhora e expedição de alvará em desfavor do banco ora apelado (fls. 262/264).

Despacho à fl. 274/274-v, em que o magistrado
a quo
fundamentou pela impertinência da petição de fls. 262/264, em razão da extinção do processo reconhecida em sentença transitada em julgado e concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor, sob os seguintes fundamentos:

(...) Com o trânsito em julgado da Ação Civil Pública, pleiteou o autor, JOSÉ ROBERTO RAASCH, o cumprimento de sentença individual as fls.02/21, tendo-se, porém, o processo sido extinto, conforme Sentença de fls.156/158 e trânsito em julgado em 11/11/2016 (fi.207).

Na sequência, tem-se a execução de honorários advocatícios às fls.200/206, pleiteada pelo BANCO DO BRASIL, da qual foi JOSÉ ROBERTO RAASCH intimado à fl.209, requerendo o executado (JOSÉ), após a condenação, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (fls.213/216).

Não obstante a extinção processual, mas considerando a possibilidade de acordo estipulada pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 165/DF, foi JOSÉ ROBERTO intimado para dizer se aderiu ao acordo, tendo informado que sim, por meio da Petição de fl.226, porém, acrescentando que até 10/08/2022, não houve análise por parte do Banco.

Ante a extinção do processo, conforme já narrado no item 2 acima, não tem pertinência as Petições de fls.262/270 e 272/273.

Resta, pois, analisar o pedido de Assistência Judiciária Gratuita feita pelo autor, que junta, à fI.217, Declaração de Hipossuficiência Financeira, impondo-se, assim, conceder-lhe os benefícios. (...).

Intimado do teor do despacho supracitado, o autor peticionou no ID 11137521 requerendo o chamamento do feito à ordem para tornar sem efeito a certidão de fl. 207, que informou o trânsito em julgado da sentença e, que fosse reconsiderada a sentença para regular processamento do feito.

Ocorre que o douto magistrado sentenciante entendeu por bem extinguir o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de haver perda do objeto, tendo em vista que houve anterior comando sentencial extinguindo o feito e transitado em julgado, restando ilegítimo o recebimento de crédito pelo requerente, ao passo que a execução seguiu somente sobre a gratuidade de justiça, que já foi deferida em favor do ora apelante.
In verbis
:

(...) Conforme já fundamentado no Despacho de fls.274/275, pleiteou o autor, JOSÉ ROBERTO RAASCH, o cumprimento de sentença individual (oriundo da Ação Civil Pública nº 16.798/98), às fls.02/21 (numeração manuscrita), tendo-se, porém, o processo sido extinto, conforme Sentença de fls.156/158 e trânsito em julgado em 11/11/2016 (fl.207).

A Petição ID 27646801, em que JOSÉ ROBERTO RAASCH alega que o processo não foi extinto em razão de a certidão de fls. 207 ter sido tornada sem efeito, não prospera. A uma porque uma certidão não tem o condão de alterar o conteúdo decisório de uma Sentença. A duas porque não se vê nos autos nenhum tipo de recurso que tenha alterado o que restou na Sentença decidido. E, a três, o que foi tornada sem efeito, à fl.207, foi a conclusão dos autos, e não a certificação do trânsito em julgado, como quis fazer crer JOSÉ ROBERTO.

O prosseguimento do feito (fl.208) é referente ao pedido de Cumprimento de Sentença pleiteado pelo BANCO DO BRASIL, às fls.200/201, decorrente da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (fls.156/158). No entanto, houve equívoco por parte da Secretaria do Juízo, que, ao publicar o Despacho de fl.208 o fez na pessoa do BANCO DO BRASIL, e não de JOSÉ ROBERTO RAASCH (fl.209).

Nesse passo, não houve comando sentencial, ou qualquer outro ato decisório, que legitime o recebimento do crédito pleiteado por JOSÉ ROBERTO. Muito pelo contrário. A Sentença é clara quanto à extinção do processo e a condenação de JOSÉ ROBERTO ao pagamento das despesas processuais. Ocorrido o trânsito em julgado, prosseguiu somente a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao BANCO DO BRASIL, mas que não há que prosseguir em razão da concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à parte contrária.

Ante o exposto, havendo adesão ao Acordo dos Planos Econômicos (fls.227/228, numeração manuscrita) e havendo concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a JOSÉ ROBERTO (fls.274/275), impõe-se EXTINGUIR o presente Cumprimento de Sentença, ante a perda do objeto. (...).

Irresignado com o provimento jurisdicional, o autor interpôs recurso de apelação cível por meio do qual pugnou pelo prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e condenação do banco apelado ao pagamento do crédito.

Nesta hipótese, em que pese o inconformismo do apelante, a sentença de origem declarou extinto o processo executivo sem resolução de mérito, nos termos do art. 783 e 485, VI do CPC, e não obstante o entendimento adotado pelo juízo tenha sido contrária as pretensões deduzidas na exordial, o autor/apelante não apresentou qualquer recurso, se limitando a apresentar pedido de reconsideração a respeito da gratuidade de justiça que havia sido indeferida na sentença, o qual, conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
não suspende nem interrompe o prazo recursal
.

Aliás, sobre esse ponto, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou expressamente no sentido de que o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio (TJES; AgInt 0014119-06.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/03/2020; DJES 17/03/2020). Desse modo, resta incontestável que o autor/apelante perdeu a oportunidade de recorrer tempestivamente, culminando na preclusão consumativa.

Além disso, a alegação de que a serventia judicial teria cancelado a certidão de trânsito em julgado da sentença carece de qualquer respaldo fático ou jurídico. Conforme se verifica à fl. 207 dos autos, o ato cancelado referia-se unicamente à conclusão dos autos ao magistrado, sendo que, naquele momento, já não havia qualquer providência judicial a ser adotada, pois a sentença terminativa havia transitado em julgado. Tal fato é confirmado pela própria certidão de trânsito em julgado lançada na mesma folha, reforçando a ausência de qualquer vício no procedimento adotado.

Cumpre ressaltar que, ainda que se cogitasse algum equívoco na data da certificação do trânsito em julgado (11/11/2016) – como alegado pelo apelante, o fato é que a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito foi publicada em 10/10/2016 (conforme fl. 160-v) e, desde então o autor manteve-se inerte, não apresentando qualquer recurso, de modo que foi certificado o trânsito em julgado em 15/12/2016, ou seja, mais de 40 dias úteis após a intimação da parte, revelando de forma inequívoca que a oportunidade recursal foi definitivamente perdida, ocasionando na preclusão consumativa da sentença terminativa, em observância ao art. 507 do CPC.

Ademais, como já mencionado anteriormente, a manifestação do apelante em face da sentença terminativa foi apenas em relação ao pedido de reconsideração de parte da sentença que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça e, naquela oportunidade o apelante estava ciente da extinção do processo, tanto que afirmou que “
o processo foi extinto sem que a justiça gratuita fosse analisada de forma correta
” (fl. 213), bem como que pugnou “
pela reconsideração da decisão, no sentido de deferir a benesse da justiça gratuita e isentando a Autora do
pagamento das custas finais
” (fl. 215), o que denota que o autor sequer manejaria apelação para rediscutir os fundamentos da sentença extintiva.

Quanto ao despacho de fl. 209, é crucial esclarecer que este foi expedido após o trânsito em julgado da sentença e tinha como único objetivo oportunizar ao autor a adesão ao acordo homologado na ADPF nº 165/DF, vez que o julgamento da aludida ação ocorreu em 01.03.2018, após já transitada a sentença de origem. Trata-se, pois, de mera medida de conveniência processual, que em nada altera a coisa julgada já consolidada nos autos, vez que não tem aptidão para reabrir a discussão.

Dessa forma, torna-se cristalino que a irresignação do apelante não se sustenta, carecendo de fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, razão pela qual evidenciada a impossibilidade de discussão acerca do mérito da ação nos autos, em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA FORMAL. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Verificou-se irregularidade no trâmite processual, a saber, prolatação de 2 (duas) sentenças, uma delas após certidão de trânsito em julgado, produzida pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A partir do trânsito em julgado de uma decisão, o mérito desta se torna imutável e irrecorrível, efeito jurídico denominado de coisa julgada material, nos termos do art. 502, do CPC/15. Ocorre que, no caso em tela, o processo foi extinto sem resolução de mérito. Assim, surge o que a doutrina denomina de coisa julgada formal. 3.
Uma vez operada a coisa julgada formal, não há mais a possibilidade de prática de qualquer atividade jurisdicional dentro daquele processo apta a modificar o referido pronunciamento, devendo, para tanto, ser proposta nova demanda, desde que sanada a irregularidade da ação anterior.
4. Incorre a sentença recorrida em error in procedendo , por violação à coisa julgada formal, razão pela qual são nulos todos os atos de indevido prosseguimento da fase de conhecimento praticados após a certidão de trânsito em julgado e termo de baixa. 5. Recurso conhecido. Sentença cassada. (TJES, Classe: Apelação, 024199011214, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS - VALIDADE DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ - REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL - QUESTÃO PREJUDICADA - PROLAÇÃO PRÉVIA DE SENTENÇA TERMINATIVA TRANSITADA EM JULGADO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS PRECLUSIVOS DA COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. - Ao julgador é defeso, sob pena de censurável ofensa à lei, retomar ou rediscutir as questões ventiladas no processo, após ter encerrado, por meio da prolação de sentença terminativa, o seu ofício jurisdicional. -
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (artigo 507 do CPC/15).
- O mero requerimento de desarquivamento dos autos não tem o condão de afastar a coisa julgada formal e nem mesmo é capaz de permitir a reabertura do processo, já que operada a preclusão processual. (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.071260-0/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da súmula em 20/08/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.